Tribunal: TJBA
Processo: 0528596-31.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0528596-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. SUS. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES DE SAÚDE. NEFROLITIASE – CID N20. RISCO DE VIDA COMPROVADO. DEVER DO ENTE FEDERATIVO – ART. 196 DA CF/88 C/C
ART. 15, §º2º DA LEI Nº10.741/2003
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DIGNA – ARTS. 1º, III, 6º, 24, XII E 30, VII, DA CF/88 C/C ART. 15, §2º DO ESTATUTO DO IDOSO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV DA CF/88.
MANTIDA A SENTENÇA EM REEXAME.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária n.
0528596-31.2014.8.05.0001
,
em que
figuraram como partes
Rogério Neves Santos
e o
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

manter a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____

de _______________ de 2023.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça